Tribunal: TJMT
Processo: 1005259-44.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005259-44.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - CPF: 275.422.428-90 (ADVOGADO), MULTIGRAIN S.A. - CNPJ: 06.963.088/0001-23 (EMBARGANTE), ROQUE JOSE GRAPIGLIA - CPF: 478.258.980-87 (EMBARGADO), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (EMBARGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 1005259-44.2021.8.11.0000 – ID nº 96949487

EMBARGANTE
: MULTIGRAIN S/A

EMBARGADOS
:

ROQUE JOSE GRAPIGLIA e JOSE AUGUSTO ASCOLI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS –

OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
DESCABIMENTO

-
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante.

A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 1005259-44.2021.8.11.0000 – ID nº 96949487

EMBARGANTE
: MULTIGRAIN S/A

EMBARGADOS
:

ROQUE JOSE GRAPIGLIA e JOSE AUGUSTO ASCOLI

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

MULTIGRAIN S/A
, interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº 96949487
, objetivando sanar vícios de omissão que estaria maculando v. acórdão de
ID nº 95686456
que
negou provimento
ao
Agravo de Instrumento
nº 1005259-44.2021.8.11.000
,
que determinou nova avaliação dos bens, referente a (três (03) imóveis
matriculados sob nº 1571, nº 11148 e nº 500
, e cota parte do imóvel rural
matriculado sob nº 0254
, todos na Comarca de Sorriso-MT), devido à valorização imobiliária da região.

Na concepção da agravante, desnecessária a reavaliação, bastando tão somente as correções monetárias dos valores dos imóveis, sob o argumento de que a nova avaliação não se enquadra em uma das hipóteses do artigo 873 CPC/15, além de ir de encontro com o princípio da celeridade e economia processual.

Adiante, aduz que o v. acordão resta omisso na medida que não foi observada a tese de preclusão temporal, principalmente em relação ao imóvel matriculado sob nº 5.001, bem como da cooperação nacional, sob o argumento que o Juízo do Distrito Federal determinou apenas a realização de leilão e não a avaliação.

Pondera ainda que ao permitir as reavaliações, de fato, seria ir ao desencontro de todos os objetivos do ato concertado, toda a celeridade que ele reclama deixaria de existir; toda economia processual de se aproveitarem os atos processuais de nada valeria; a maior eficiência do judiciário em resolver mais casos com menos atos se esvairia; toda desejada diminuição de custas também ceifaria.

Enfatiza também que o juiz não pode conhecer de matéria a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. Foi devidamente evidenciado que os embargados, embora regularmente intimados da avaliação, mantiveram-se inertes.

No mais, informa que possível concluir que não é dado ao juiz decidir questão técnica sem o devido pedido. Além disso, importa dizer que o que determina a valorização ou o deságio de uma propriedade vai muito além de meros fatos notórios, apresentando variações em função de diversos fatores que influenciam a valoração da área.

Por fim, pugna pelo provimento dos aclaratórios, vez que resta constituída a preclusão temporal em relação à avaliação do imóvel matriculado sob o n° 5.001, bem como pondera que a realização do ato concertado impõe que se prossiga com a alienação com azo na avaliação já homologada pelo Juízo de Brasília/DF. O contrário seria impedir a realização do ato concertado.

As contrarrazões vieram no
ID nº 97988466
, oportunidade em que a parte embargada sustenta que houve inovação recursal, uma vez que o embargante age de má-fé, pois altera a verdade dos fatos e, inclusive, inova em sede de embargos de declaração, ao aduzir que o v. acórdão teria sido omisso em não ponderar a ofensa ao ato concertado e a preclusão temporal.

Enfatiza ainda que a situação alegada nos declaratórios não ocorreu nos autos de origem, mas sim em processo diverso que tramita perante a 25 ª Vara Cível de Brasília– DF, desta forma, a seu ver, a embargante mente ao aduzir que o imóvel registrado na matrícula nº 5.001 do RGI de Sorriso – MT, não estaria penhorado nestes autos, mas perante o D. Juízo Deprecante que determinou a realização do leilão e que este já havia homologado a avaliação. O embargante promove contra os embargados Ação de Cumprimento de Sentença perante o D. Juízo da 1ª. Vara Cível de Sorriso e promove Ação de Cumprimento de Sentença contra o primeiro embargante, autos n. 0046309 -90.20128.07.0001, perante o D. Juízo da 25ª. Vara Cível de Brasília, em que o imóvel registrado na matrícula n. 5001 do RGI de Sorriso – MT, está penhorado em dois processos diversos.

E completa:

“
Logo, o embargante altera a verdade dos fatos e induz o D. Juízo em erro, e, isso porque o imóvel registrado na matrícula 5.001 do RGI de Sorriso, que foi objeto do v. acórdão, está penhorado em ambos os processos judiciais. No entanto, o embargante utiliza fatos e situações d o processo de Brasília para estes autos. Isto é má-fé, sobretudo, porque quer inovar matéria em sede de embargos de declaração
.”

Por derradeiro, requer o embargado o desprovimento dos embargos de declaração, bem como
pretende que seja a parte embargante condenada
nas penas de litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Quanto à alegada inovação recursal, esta não se verifica, já que as questões trazidas nestes embargos de declaração foram objeto do recurso de agravo de instrumento, exceto de que o bem em discussão estava penhorado em processo diverso.

Contudo, embora não haja inovação recursal, certo é que a parte embargante busca modificar o resultado do v. acórdão rediscutindo a matéria, o que não é permitido em seara de embargos de declaração.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o fragmento do v. acórdão em que a parte embargante afirma conter vícios de omissão:

“
V O T O

Eminentes pares.

No caso em comento, o agravante pretende a reforma da decisão singular que determinou a reavaliação dos imóveis penhorados e registados nas matrículas nº 1571, 11.148 e 5001 do RGI de Sorriso-MT, bem como cota parte do imóvel matriculado sob nº 0254 no mesmo CRI.

A meu viso, em se tratando da região onde se encontram os imóveis (Sorriso-MT), a reavaliação dos bens se faz necessária, já que a última ocorreu há mais de seis (06) anos, uma vez que se trata de região de maior expansão do Estado do Mato Grosso e da própria Federação, cuja valorização imobiliária se eleva rapidamente, tanto no que se reflete aos imóveis rurais quanto urbanos.

Aliás, a liminar recursal teceu algumas considerações sobre a questão, inclusive valho-me de fragmento da mesma para subsidiar o meu voto:

“(...)Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto à probabilidade do direito, uma vez que na linha da jurisprudência desta C. Câmara,

pelo menos teoricamente, a teor do disposto
nos incisos II e III do 873 do CPC/15
, é cabível a reavaliação do bem imóvel penhorado quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao referido bem ou quando, pelo decurso do tempo da avaliação primeira sem que ultimado o praceamento, houver possibilidade de, pela divergência entre a valorização imobiliária do bem e a inflação do período, houver risco de uma das partes ser beneficiada em detrimento de outra (
RAI nº

00141185-85.2018.8.11.0000
–
Desa. Marilsen Andrade Addario
–
RAI nº 0084641-16.2015.8.11.0000

– Desa. Maria Helena G. Póvoas
–
RAI nº 1005255-46.2017.8.11.0000
–
Desa.

Clarice Claudino da Silva
).

No caso dos autos, pelo que se constata, um dos bens penhorados foi avaliado em
2013
e os demais em
2015
, portanto, há mais de 06 (seis) anos – o que por certo já tornou o valor da avaliação defasado –, muito mais ainda levando em consideração a região onde os mesmos estão localizados, qual seja, Comarca de Sorriso, capital do nacional agronegócio, com acentuado crescimento nos últimos anos, cuja valorização imobiliária excede, em muito, os índices inflacionários ou qualquer indexador para um mesmo período.

Já o risco de lesão grave de difícil reparação ressai da possibilidade, ainda que remota, de o bem penhorado ser praceado e arrematado por importância muito aquém do seu real valor de mercado, onerando de forma acentuada ao devedor.

Desta feita,
indefiro a liminar
recursal.

Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações
.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de abril de 2021.-

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora”

Verifica-se pele simples leitura da liminar recursal que restaram preenchidos os requisitos do artigo 873, II, do CPC/15 – até porque, última avaliação ocorreu no ano de 2013 (parte dos imóveis) e 2015 (outra parte). Certo é que a partir desse período houve majoração do valor das áreas na região, pois é público e notório que Sorriso-MT é capital nacional do agronegócio, cujas negociações das áreas são realizadas em produto por hectares, principalmente soja.

Examinado os principais sites de agronegócio do Estado de Mato Grosso, em especial da APROSOJA, nota-se que nos últimos sete anos a saca da soja vem aumentado consideravelmente, chegado ao
auge
na safra 2019/2020 e safra 2020/2021, cujo valor chegou a R$155,00 (cento e cinquenta reais) a saca,

sendo que em 2013, a saca era aproximadamente R$50,31 (cinquenta reais e trinte e um centavos) e em 2015 estava cotada no valor de R$58,00 (cinquenta e oito reais) – (
http://www.aprosoja.com.br/soja-e-milho/historico-cotacao/preco-da-soja-disponivel
).

Portanto, a variação da soja nos últimos sete anos chegou a uma diferença entre 2013 a 2021 de aproximadamente R$100,00 (cem reais) por si só já é mais que suficiente para a realização da reavaliação. Ademais, uma mera atualização por correção monetária da última avaliação judicial, certamente irá gerar manifesto prejuízo ao agravado, inclusive à própria exequente, já que os imóveis penhorados poderão ser levados à leilão e arrematados por valores que não seriam suficientes até para cobrir o débito existente.

Portanto, resta acertada a decisão singular – até porque, cumpre ao Poder Judiciário o dever zelar pela atribuição do justo valor ao imóvel prestes a ser expropriado haja vista a necessidade de assegurar que o processo executivo esteja pautado na busca da satisfação do crédito em discussão, da maneira menos gravosa ao devedor em observância ao princípio da menor onerosidade, sobretudo, devendo se levar em consideração as circunstâncias econômicas da cidade de Sorriso – MT.

Sobre o tema, deste TJMT:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS - POSSIBILIDADE - ART. 873, INCISO III, DO CPC - FUNDADA DÚVIDA DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A realização de nova avaliação dos imóveis objeto de penhora é admitida quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído a esses bens (art. 873, inciso III, do CPC)
.
(TJMT - N.U 1005942 -52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – PENHORA - NOVA AVALIAÇÃO – LAPSO TEMPORAL DE DOIS ANOS –– POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR – AVALIAÇÃO DE DESVALORIZAÇÃO OU VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL – MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR – ARTIGO 873 DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Decorridos mais de dois anos da elaboração da avaliação, é razoável supor que possa ter havido variação significativa no preço do imóvel, motivo pelo qual é devida a realização de nova perícia
. “[...]É possível nova avaliação sempre que surgir fundadas dúvidas quanto ao valor correto do bem, a fim de se evitar eventual alienação por preço vil (art. 683, III, CPC). O art. 33 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito serão pagos pela parte que houver requerido o exame técnico”.
(TJMT -AI 32996/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2012, Publicado no DJE 29/06/2012)

“(...)
Por fim, é possível a realização de nova avaliação do bem penhorado sempre que surgir no curso da demanda, mesmo quando já designado leilão, dúvidas fundadas quanto à avaliação. É natural que se suspenda a hasta para uma reavaliação, a fim de se evitar eventual arrematação por preço vil
" (Precedentes oriundos das Turmas de Direito Público: REsp 550.497/PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005; e REsp 1.020.886/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 17.04.2008, DJe 15.05.2008) ...”.
(TJMT - N.U 1011541 - 40.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

“EXECUÇÃO – IMÓVEL PENHORADO – NOVA AVALIAÇAO – DÚVIDA QUANTO AO VALOR – DISSONÂNCIA QUANTO AO VALOR APRESENTAD O PELO LAUDO JUDICIAL E LAUDO PATROCINADO PELO EXECUTADO - ART. 683, III, CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo discrepância substancial entre o valor do imóvel avaliado pela perícia judicial e aquela patrocinada pelo executado, mostra -se necessária a realização de nova perícia avaliatória, nos termos do art. 683, inc. III, do CPC
” .
(TJMT - AI 89640/2013, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2013, Publicado no DJE 15/10/2013) .

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há o mínimo de dúvida que o direito não socorre ao agravante, consequentemente, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-"

Portanto, conforme se denota, o v. acórdão rebateu todos os pontos importantes da lide. Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

De mais a mais, vale ressaltar que em se tratando de reavaliação de bens imóveis, principalmente aqueles avaliados após decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e hasta pública, a exemplo do discutido, a rigor deve-se proceder a reavaliação do bem penhora, não havendo que se falar em preclusão temporal, inclusive há entendimento jurisprudencial que a avalição pode ser determinada até de ofício.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATULA EM FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO DETERMINADA, DE OFÍCIO, PELO JUIZ PRIMEVO – POSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 130 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O julgador é o destinatário da prova, pelo que deve determinar a produção das provas indispensáveis à formação do seu livre convencimento.”
(TJMG – AI: 10024060266392001-MG, Relator: EDUARDO MARINÉ DA CUNHA, Data de Julgamento: 12/12/2013 – Data Publicação: 19/12/2013).

Nos ensinamentos de
FREDIE DIDIER JR
:

“A avaliação é um meio de prova, pelo qual se busca provar o fato ‘valor do bem’. Como meio de prova que é, a ela devem ser aplicadas as regras do direito probatório (...)”.
(in Curso de Direito Processual Civil, vol. 5, 3ª ed., Salvador: Jus Podivm, 2011, p.624
)

No mais, muito embora no presente caso descabe falar em cooperação nacional, já que o imóvel se encontra penhorado em autos distintos, certo é que o juízo deprecado é competente também para a realização da reavaliação do imóvel.

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise a causa, o direito não socorre à embargante, cuja pretensão é rediscutir a matéria.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, entendo
inviável a pretendida condenação da parte embargante por litigância de má-fé, seja porque somente exercido o direito de recorrer, como porque não comprovada quaisquer das hipóteses a que se refere o
artigo 80 do CPC/15.

Aliás, não restou demostrado

que a parte adversa agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta. O fato de ter omitido que a imóvel penhorado foi também penhorado em outro processo no Juízo Deprecado, não é motivo para aplicação da litigância de má-fé.

Sobre o tema deste Tribunal e Câmara, inclusive de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITOS INDEVIDOS - LINHA DE TELEFONIA FRAUDULENTAMENTE HABILITADA EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO MORAL DEVIDO - DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO - VALOR FIXADO RAZOAVELMENTE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. [...].
A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restou sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta
.”
(TJMT, 5ª Câmara Cível, RAC nº 31461/2010, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/06/2014) (g.n.).

“[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 5717/2010, Relatora Dra. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/04/2010).

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021